Tribunal: TJDFT
Processo: 0002020-92.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VENDA FRAUDULENTA. PROVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de estelionato, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas e requer a reforma da sentença para a condenação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estelionato, considerando a alegação de que ele teria obtido vantagem ilícita ao alugar um veículo e posteriormente vendê-lo de forma fraudulenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do réu deve ser mantida diante da ausência de provas inequívocas quanto ao dolo específico na prática do crime de estelionato, não havendo comprovação de que a transação tenha ocorrido mediante ardil ou fraude.
4. Os depoimentos das testemunhas não são suficientes para embasar a condenação, pois indicam a existência de uma relação de locação do veículo, e não de uma obtenção fraudulenta da posse do bem.
5. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer, pois, diante das incongruências nos depoimentos da vítima e da ausência de prova robusta do dolo de fraudar, a dúvida deve beneficiar o acusado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 171, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.